Tribunal: TJPA
Processo: 0820205-90.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820205-90.2024.8.14.0040

APELANTE: NILO REIS CARVALHO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação de NILO REIS CARVALHO para anular a sentença de primeiro grau. A sentença havia indeferido a petição inicial e extinguido o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na inércia do autor em juntar documentos para comprovar a hipossuficiência alegada para fins de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) os argumentos trazidos no Agravo Interno são suficientes para reformar a decisão monocrática que anulou a sentença de extinção; e (ii) se constitui
error in procedendo
a extinção do processo, por indeferimento da inicial, em razão da não comprovação da hipossuficiência, sem a prévia oportunidade para o recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, limitando-se a reiterar teses já rechaçadas.

A consequência jurídica para a não comprovação da hipossuficiência é o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, seguido da indispensável intimação da parte para que realize o pagamento das custas processuais, e não a extinção prematura do processo.

A extinção do feito sem oportunizar o recolhimento do preparo configura
error in procedendo
, representando uma barreira indevida ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e um desrespeito ao princípio da primazia da resolução do mérito (art. 6º do CPC).

A comprovação da hipossuficiência é requisito para a concessão de um benefício processual (a gratuidade), e não um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não autorizando a extinção com base no art. 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência, exige prévia intimação da parte para sanar a deficiência documental, sob pena de nulidade da decisão extintiva. 2. A ausência de manifestação quanto à juntada de documentos para análise da gratuidade não autoriza a extinção do feito sem oportunizar o recolhimento das custas”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 99, § 2º, 321, parágrafo único, 485, I, 1.021 e 1.026, §2º.

____________________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.983.818/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.06.2022; STJ, REsp nº 1.787.491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.04.2019; TJ-MG, AI nº 1.0000.22.120091-8/001, Rel. Des. Peixoto Henriques, 7ª Câmara Cível, j. 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820205-90.2024.8.14.0040

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADO: NILO REIS CARVALHO

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 26173985

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face da decisão monocrática de
Id. Num. 26173985
, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
NILO REIS CARVALHO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito.

Na origem NILO REIS CARVALHO ajuizou AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A.

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID 26170154):

“(...) SENTENÇA

Trata-se de Ação De Revisão De Cláusulas Contratuais C/C Indenização Por Danos Materiais E Danos Morais ajuizada por NILO REIS CARVALHO em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A, partes já qualificadas nos autos epigrafados.

Decisão concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para a autora emendar a inicial, juntar documentos a fim de comprovar sua alegada hipossuficiência, ID 134122162.

Certidão de decurso de prazo, sem manifestação da parte, ID 136399989.

É o breve relatório.

O art. 320, do Novo Código de Processo Civil determina que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Já o art. 321, do mesmo Códex, direciona que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor emende ou a complete”, o que foi feito no caso dos autos.

Dessa forma, o parágrafo único do mesmo dispositivo diz que “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, senão vejamos:

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS RELEVANTES - PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA REGULARIZAR O FEITO INÉRCIA - APELO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 914 e 918, ambos do Código de Processo Civil, o executado deverá, obrigatoriamente, instruir o feito com as cópias das peças processuais dos autos de origem que forem relevantes ao processamento e julgamento da controvérsia. 2. O art. 330 do CPC dispõe sobre as hipóteses de indeferimento da petição inicial, sendo certo que o seu inciso IV faz alusão ao descumprimento dos termos do art. 321 do mesmo diploma legal, o qual faz referência ao art. 320, que assim versa: "a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação". 3. Sendo descumprida a determinação de juntada de documentos essenciais à apreciação da questão, não deve ser conhecido o apelo, conforme estabelece o art. 932, III do CPC. 4. Apelo NÃO CONHECIDO. (TJ-ES - APL: 00051000220178080014, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 17/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2019) Destaquei.

Diante do exposto e da resistência da parte autora em não realizar a emenda da peça de ingresso conforme lhe fora determinado, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais remanescentes. Sem honorários.

Não havendo outros requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001) (...)”

Inconformado, NILO REIS CARVALHO interpôs recurso de apelação (ID 26170156) sustentando que a decisão violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao indeferir a petição inicial sem oportunizar a devida instrução.

Sustentou que celebrou contrato de financiamento com cláusulas abusivas e cobranças indevidas de tarifas e encargos, e que, embora tenha requerido gratuidade de justiça instruída com documentação comprobatória, seu pedido foi indeferido de forma indevida. Argumentou que, por estar a gratuidade como objeto do recurso, o preparo não era exigível, sob pena de cerceamento de defesa.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença para concessão da gratuidade e regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. no ID 26170160 - Pág. 1.

Sobreveio a decisão monocrática ora recorrida (
Id. Num. 26173985
), que restou assim ementada:

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de inércia da parte autora em emendar a petição inicial para comprovar a hipossuficiência e instruir o pedido de gratuidade da justiça, conforme determinado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, sem concessão de prazo para o recolhimento das custas, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais impõe ao juízo o dever de oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência antes do indeferimento da gratuidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

4. O indeferimento liminar do pedido, com extinção imediata do feito, sem a concessão de prazo para o recolhimento das custas, configura
error in procedendo
e afronta ao devido processo legal.

5. A petição inicial continha pedido expresso de assistência judiciária gratuita, não sendo possível equiparar a ausência de documentos comprobatórios aos elementos essenciais da inicial.

6. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular instrução e prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para que o juízo de origem dê regular prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência, exige prévia intimação da parte para sanar a deficiência documental, sob pena de nulidade da decisão extintiva." 2. "A ausência de manifestação quanto à juntada de documentos para análise da gratuidade não autoriza a extinção do feito sem oportunizar o recolhimento das custas”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 6º, 99, § 2º, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1787491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.04.2019; TJ-SP, AI nº 2292757-92.2023.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 18.01.2024
.

Irresignado, o
BANCO VOLKSWAGEN S.A
,
interpôs Agravo Interno no Id. Num. 26768887, em face da decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma do
decisum,
a fim de que seja restabelecida a sentença extintiva.

Sustenta que a decisão de extinção foi correta ao penalizar a inércia da parte autora, que, mesmo intimada, não cumpriu a determinação de emendar a inicial para comprovar a hipossuficiência.

Aduz que tal comportamento viola os deveres de lealdade e diligência processual, autorizando a extinção por ausência de pressupostos processuais.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja exercido o juízo de retratação para reconsiderar a decisão monocrática ou, caso mantida, que o Colegiado a reforme para restabelecer a sentença de extinção.

Contrarrazões pelo Agravado cfe. certidão Id. 26975171.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Prima facie
, cumpre salientar que o Agravo Interno é o recurso cabível para submeter ao órgão colegiado a análise de decisão monocrática proferida pelo Relator (art. 1.021 do CPC). Contudo, para o seu provimento, é necessário que o Agravante demonstre o desacerto dos fundamentos da decisão recorrida, não bastando a mera reiteração de teses já rechaçadas.

Adianto não assistir razão ao recorrente.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
. Explico.

O cerne da demanda cinge-se à análise da suficiência dos argumentos trazidos pelo Agravante para reformar a decisão monocrática que anulou a sentença de extinção do processo. Adianto, desde já, que a resposta é negativa.

Insta frisar que a decisão agravada foi proferida em estrita conformidade com a legislação processual civil e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, como exaustivamente fundamentada na decisão monocrática (Id. 26173985).

No caso em exame, o juízo
a quo
, após determinar a comprovação da hipossuficiência e verificar a inércia da parte autora, extinguiu prematuramente o processo. Contudo, a consequência jurídica correta para a não comprovação da hipossuficiência não é a extinção imediata, mas sim o indeferimento do benefício, seguido da indispensável intimação da parte para que realize o pagamento das custas processuais. Somente após o descumprimento desta última diligência é que se poderia cogitar a extinção do feito.

Todavia, o Agravante insiste na tese de que a inércia do autor configuraria ausência de pressuposto processual, justificando a extinção com base no art. 485, I, do CPC. Tal argumento, contudo, revela uma equivocada interpretação do sistema processual. A comprovação da hipossuficiência é um requisito para a concessão de um benefício processual (a gratuidade), e não um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Digo isso, pois a extinção prematura do feito, sem oportunizar o recolhimento do preparo, representa nítido
error in procedendo
, configurando barreira indevida ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e desprestígio ao princípio da primazia da resolução do mérito (art. 6º do CPC).

Além do mais, veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...) O Código de Processo Civil de 2015, com vistas à concretização do
direito fundamental ao acesso à justiça
(CF/88, art. 5º, XXXV), disciplinou expressamente a concessão da gratuidade judiciária, estabelecendo, em seu
art. 99, caput e § 2º,
o seguinte:

“Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

No caso em exame, o magistrado de primeiro grau, ao analisar a petição inicial, determinou que o autor comprovasse a hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pleito de gratuidade judiciária (ID 26170152). Todavia,
diante da inércia da parte, não se limitou a indeferir o pedido de assistência gratuita e a assinalar prazo para o recolhimento das custas iniciais, conforme seria o procedimento adequado,
mas
extinguiu prematuramente
o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC.

Com a devida vênia, tal
conduta processual revela-se incompatível com o sistema garantista adotado pelo ordenamento jurídico vigente
, especialmente diante dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento do mérito, todos consagrados no art. 5º da Constituição Federal e no art. 6º do CPC/2015.

Importa destacar que a
ausência de manifestação
para a juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência
não pode ser equiparada a falta de elementos essenciais à petição inicial.
O parágrafo único do art. 321 do CPC, invocado como fundamento da extinção, refere-se às situações em que a petição inicial apresenta vícios formais ou ausência de requisitos essenciais que inviabilizem o exame do mérito.
Não se trata
, no entanto, de
hipótese de ausência de interesse de agir ou de inépcia,
mas de
falha relativa à instrução do pedido incidental de gratuidade
.

Dessa forma, a
extinção da ação
pela ausência de documentos destinados à aferição de hipossuficiência configura manifesta
afronta à lógica processual e ao devido processo legal,
notadamente quando sequer foi concedido prazo suplementar para o recolhimento das custas, o que permitiria a continuidade regular do feito. (...) (destaques acrescentados).

No mesmo sentido a jurisprudência dos tribunais é pacífica sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANACEIRA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO APELO. AUSÊNCIA DE DESERÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, "O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção." (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/04/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1983818 DF 2022/0027795-3, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

(...) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2º, DO CPC/15 - DECISÃO NULA. Por força do art. 99, § 2º, c/c o art. 10, ambos do CPC/15, é nula a decisão que indefere o pedido de concessão da gratuidade judiciária e ordena a intimação da parte autora para recolhimento das custas iniciais sem antes lhe oportunizar a complementação da documentação destinada a instruir seu pedido. (TJ-MG - AI: 10000221200918001 MG, Relator.: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022)

(...)

A orientação jurisprudencial é no sentido de que, havendo dúvida razoável quanto à situação econômica do requerente, o indeferimento do benefício deve vir acompanhado da oportunidade de recolhimento das custas sob pena de extinção, e não a extinção imediata e automática do feito, como erroneamente praticado.

Não se desconhece que a gratuidade judiciária não é absoluta nem automática, tampouco imune à verificação judicial. No entanto, essa verificação deve ocorrer em respeito ao contraditório e à ampla defesa, garantindo-se, antes da extinção da ação, a possibilidade de cumprimento da exigência processual — no caso, o recolhimento das custas, na hipótese de indeferimento do pedido de assistência gratuita.

Portanto, a sentença de extinção revela-se eivada de nulidade por
error in procedendo
, porquanto tolheu o autor do acesso à jurisdição e impediu o regular processamento da ação sem observância dos trâmites garantidos em lei. (...).

Assim, as razões do Agravo Interno limitam-se a reiterar a mesma linha argumentativa já refutada na decisão monocrática, sem apresentar qualquer elemento fático ou jurídico novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos ali expostos, o que torna o recurso manifestamente improcedente ante a aplicação da jurisprudência consolidada.

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO trouxe
nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
para manter integralmente a decisão monocrática ora recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025